Tribunal: TJDFT
Processo: 0006469-83.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0006469-83.2006.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF EMBARGADO: FLAVIO CARDOSO DOS SANTOS CORREIA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF e DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 20960995. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21391414. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FLAVIO CARDOSO DOS SANTOS CORREIA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator